Tribunal: TJDFT
Processo: 0755474-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Regime fechado. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apenada com filhos menores e em cumprimento de pena em regime fechado, tem direito à prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Não provado que a apenada - em regime fechado - é indispensável aos cuidados dos filhos menores de idade ou que esses estão em situação de vulnerabilidade – tanto que está há 4 anos afastada deles, tempo que está cumprindo a pena -, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III. CPP, art. 318, IV e V.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 179914 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020; STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020.